Tribunal: TJDFT
Processo: 0742994-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMENDA À INICIAL APÓS SANEAMENTO. ESPECIALIDADE DO RITO SUMARÍSSIMO ARTIGO 329, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. POSSIBILIDADE DE EMENDA DESDE QUE SE DÊ VISTA À PARTE CONTRÁRIA. IRREGULARIDADE INEXISTENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SOLICITAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESISTÊNCIA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO. PEDIDO NÃO APRECIADO. NULIDADE. RETORNO DO SERVIDOR À ATIVIDADE. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS DO PERÍODO. DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para determinar o retorno da parte autora ao quadro efetivo da corporação, com contagem de tempo de serviço pelo período em que ficou afastada, devendo a parte requerente providenciar a devolução de eventuais valores percebidos em razão de sua transferência para a inatividade, além de condenar o Distrito Federal a pagar à parte recorrida a quantia de R$ 38.611,26 (trinta e oito mil, seiscentos e onze reais, vinte e seis centavos) referente às vantagens remuneratórias que deixaram de ser recebidas entre 24/04/2016 e 06/02/2020. Sustenta a parte recorrente não ter sido apreciada questão processual por ela suscitada, a respeito da impossibilidade de emenda à inicial após o saneamento do feito, como ocorreu nos autos, em que a parte recorrida somente apresentou o montante pleiteado devido após a contestação. Argumenta que tal omissão ocasiona a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação do devido processo legal. Outrossim, assevera que a sentença ofende o ato jurídico perfeito, pois a aposentadoria da parte recorrida foi deferida após regular processo administrativo instaurado mediante requerimento da parte interessada. Assevera, ainda, que a sentença violou a ampla defesa, pois não foram consideradas a contestação e a impugnação apresentadas pela parte recorrente. Pugna pela nulidade da sentença ou sua adequação “ao pleito efetivamente formulado”.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 21134564).
III. Alega a parte recorrente ter havido violação ao disposto no artigo 329, incisos I e II do Estatuto Processual Civil (“Artigo 329. O autor poderá: I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar”). No caso em exame a parte recorrida formulou pedido de anulação do ato administrativo que lhe concedeu aposentadoria, bem como sua reintegração ao serviço ativo e todas as vantagens, a contar de 24 de abril de 2016. Após a apresentação de contestação e réplica determinou-se a emenda à inicial, a fim de que a parte recorrida apontasse qual o valor pretendido, de modo a se permitir a prolação de sentença líquida (ID 21134528), tendo a parte recorrente se manifestado sobre a petição e os documentos juntados. Observa-se que lhe foi deferido inclusive prazo adicional para melhor manifestação acerca dos valores pleiteados na emenda (ID 21134539).
IV. A sentença encontra-se suficientemente fundamentada, sendo possível extrair as razões que conduziram à parcial procedência dos pedidos. Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016). Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação.
V. O rito dos Juizados Especiais é regido precipuamente pelas leis que integram esse microssistema: Lei 9.099/95; Lei 10.259/2001 e Lei 12.153/2009. Subsidiariamente, aplica-se o Código de Processo Civil. As disposições acerca do pedido estão nos artigos 14 a 17 da Lei 9.099/95. O artigo 16 dispensa até mesmo distribuição e autuação do pedido, sendo a parte citada para audiência de conciliação (artigo 7° da Lei 12.153/2009). Em atenção ao princípio da concentração dos atos, os documentos devem ser apresentados até a instalação da audiência de conciliação (artigo 9° da 12.153/2009). Esses dispositivos são trazidos à baila para ilustrar que o rito dos Juizados Especiais apresenta particularidades em razão dos princípios que o regem – entre os quais a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade (artigo 6° da Lei 9.099/95) – razão pela qual não se lhe aplicam integralmente as disposições do Código de Processo Civil, como o apontado artigo 329 do Código de Ritos. Nesse cenário não há que se falar em violação ao devido processo legal, pois houve a regular oitiva da parte recorrente acerca da manifestação e dos documentos juntados. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal rejeitada.
VI. No que concerne ao mérito, verifica-se que em 1° de março de 2016 a parte recorrida requereu sua transferência para a Reserva Remunerada por contar com mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço (ID 21134513). Em 24/03/2016 manifestou sua desistência quanto àquele pleito (ID 21134514). A Portaria PMDF/DIPC n. 100, transferindo-a para a reserva remunerada, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 04/04/2016 (ID 21134515), sem a apreciação do pedido de desistência. A respeito do pedido de desistência no curso do processo administrativo estabelece o art. 51 da Lei 9.784/99, aplicável no âmbito da Administração distrital por força da Lei 2.834/2001: “O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis”. A sentença cita, ainda, o disposto no item 18 da “Cartilha da Reserva Remunerada” da Polícia Militar do Distrito Federal, segundo a qual “o policial ativo pode desistir de seu pedido de transferência para a reserva, desde que tal desistência se dê anteriormente à publicação no DODF”. Assim, não há que se falar em violação ao ato jurídico perfeito, pois não se pode ter por perfeito o ato jurídico que se consuma com infringência da lei e do direito do administrado a ter seu pedido de desistência apreciado. Desse modo, correta a decisão que determinou a reversão da aposentadoria, ante o vício constatado no processo administrativo.
VII. Por derradeiro, alega a parte recorrente que nada é devido à parte recorrida. Com efeito, caso inexistisse nulidade no processo administrativo que transferiu a parte recorrida para a reserva remunerada, poder-se-ia, em tese, acolher o argumento, uma vez que ela está centrada na correção dos valores pagos por ocasião da aposentação (ID 21134542). Ocorre que o pedido da parte recorrida diz respeito às vantagens remuneratórias que deixaram de ser recebidas entre 24/04/2016 e 06/02/2020 em razão do erro ocorrido no processo administrativo que resultou na aposentadoria, tendo a sentença determinado a devolução dos valores percebidos pela parte recorrida em razão da transferência para a inatividade.
VIII. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Parte vencida isenta de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.